Tribunal: TJES
Processo: 5010541-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010541-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE VIEIRA GONCALVES FERNANDES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5010541-58.2023.8.08.0048

APELANTE/APELADA: ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES

APELANTE/APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO: PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora UNIMED VITÓRIA, objetivando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. Sentença de procedência para determinar a cobertura integral dos procedimentos e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Interposição de apelações por ambas as partes: a operadora busca afastar a condenação, alegando caráter estético das cirurgias; a autora pretende a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios para incluir o valor econômico da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear as cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura enseja indenização por danos morais e se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n.º 1.069 (REsp n.º 1.870.834/SP e REsp n.º 1.872.321/SP), estabelece que as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos integram o tratamento da obesidade mórbida e são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

4. Os laudos médico e psicológico comprovam o caráter reparador e terapêutico das cirurgias requeridas, destinadas a corrigir deformidades e prevenir complicações físicas e psicológicas, afastando a tese de que se tratam de procedimentos estéticos.

5. A negativa de cobertura, contudo, pautou-se em interpretação razoável de cláusula contratual e de normas da ANS, em contexto de controvérsia jurídica existente à época, configurando dúvida jurídica plausível e afastando a ocorrência de dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ (REsp n.º 2.178.881/SP; REsp n.º 2.215.232/SP).

6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, devendo a verba incidir sobre o valor do proveito econômico aferível, correspondente ao custo das cirurgias cobertas, conforme orientação firmada pelo STJ (REsp n.º 2.212.650/SE; AREsp n.º 2.916.807/RJ; REsp n.º 2.091.110/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido com o custeio das cirurgias reparadoras e recurso da ré parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrar o tratamento da obesidade mórbida.

2. A recusa de cobertura fundada em dúvida jurídica razoável quanto à natureza estética ou reparadora do procedimento não configura dano moral indenizável.

3. Nas ações de obrigação de fazer com valor economicamente aferível, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-F; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023); STJ, REsp 2.215.232/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp 2.178.881/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.10.2025; STJ, AREsp 2.916.807/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.09.2025; STJ, REsp 2.212.650/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para dar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao apelo da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 15498259) e por
ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
(ID 15498258), por meio das quais pretendem ver reformada a r. sentença de ID 15498251, integrada no ID 15498257, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por esta em face daquela, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a operadora de saúde a custear as cirurgias reparadoras pós-bariátrica, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a operadora de saúde
UNIMED VITÓRIA
, primeira apelante, sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade de sua recusa, ao argumento de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza puramente estética, estando, portanto, expressamente excluídos da cobertura contratual e do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
(ii)
a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura se pautou em dúvida jurídica razoável na interpretação das cláusulas contratuais, o que afastaria o dever de indenizar.

Por sua vez, a autora
ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
, segunda apelante, insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência. Alega que a base de cálculo da verba honorária foi erroneamente limitada ao valor da condenação pecuniária (danos morais), desconsiderando o proveito econômico obtido com a condenação principal, de obrigação de fazer, correspondente ao custo das cirurgias.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 15498265 e 15498266), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio da qual pretende que a requerida seja compelida a autorizar e custear integralmente a realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré e, após se submeter a uma cirurgia de gastroplastia redutora (bariátrica) em 2019, emagreceu aproximadamente 57 quilos. Afirma que, em decorrência da expressiva perda ponderal, desenvolveu excesso de pele e gordura, o que lhe ocasionou problemas físicos e psicológicos, conforme laudos médico e psicológico anexados.

Aduz que, diante da indicação de seu médico especialista para a realização de cirurgias plásticas corretivas — consistentes em mamoplastia com prótese, correção de lipodistrofia e dermolipectomia não estéticas —, a requerida negou a autorização para a maioria dos procedimentos, sob o fundamento de que não possuíam cobertura contratual.

Ao receber a exordial, o juízo singular indeferiu o pedido liminar (ID 27912330). Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido por esta c. Segunda Câmara Cível, determinando-se que a ré promovesse a cobertura integral das cirurgias indicadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À COBERTURA DE CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM INDICAÇÃO DE TRÊS MÉDICOS DE SUA REDE CREDENCIADA, TODOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, O CUSTEIO DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA E COM PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PARTE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROMOVA A COBERTURA INTEGRAL DAS CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, QUE CUSTEIE O TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na situação vertente, O laudo médico esclarece que a paciente se submeteu à cirurgia bariátrica em 2019, perdeu 57Kg (cinquenta e sete quilos) e possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal, típica de pacientes ex-obesos. Registra a necessidade de submissão à “correção não estética de atrofia mamária pós bariátrica com mastopexia e reconstrução com prótese; correção de lipodistrofia trocantéria com enxerto glúteo; e dermolipectomia para correção de excesso de pele das pernas - não estética”. 2) O laudo psicológico, por sua vez, retrata que a paciente precisa, com urgência, de cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em função de cirurgia bariátrica. 3) Destaca-se o julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.870.834-SP e nº 1.872.321-SP, referentes ao Tema nº 1.069/STJ, [oportunidade em que foram firmadas] as seguintes teses: teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 4) Nessa perspectiva, considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela antecipada de urgência, determinando que a recorrida, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES (id 24538718 de primeira instância), com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com especialista em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua profissional na rede credenciada, que custeie o tratamento na rede privada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais), importância indicada no laudo como correspondente ao custo do tratamento pretendido. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5008425-29.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; data 15/03/2024)

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença (ID 68217571) que julgou procedentes os pedidos iniciais.

I - DO RECURSO DA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade da recusa de cobertura para as cirurgias plásticas reparadoras indicadas à autora, em decorrência de expressiva perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica, e, consequentemente, a configuração de danos morais indenizáveis.

I.I - Da Obrigação de Fazer (Custeio das Cirurgias)

A sentença hostilizada, neste ponto, não merece reparos. Segundo se depreende dos autos, a autora, após se submeter a cirurgia bariátrica, experimentou grande perda de peso, o que resultou em excesso de pele e deformidades, conforme atestado pelo laudo médico (ID 15498188) e pelo laudo psicológico (ID 15498189).

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), que fixou a tese de que “(i)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

A
ratio decidendi
do precedente vinculante assenta-se no entendimento de que tais procedimentos não possuem finalidade estética, mas sim funcional e terapêutica, sendo um desdobramento necessário para a recuperação integral da saúde do paciente.

Em outros julgados, o Superior Tribunal de Justiça, confirma o entendimento:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(...) (REsp n. 2.190.164/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte, possui entendimento no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida" (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.466.334/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso, observa-se que os laudos apresentados são claros ao indicar as complicações físicas (dermatites, assaduras) e o abalo psicológico (quadro de depressão e ansiedade) sofrido pela autora, o que afasta a tese da operadora de que se tratam de procedimentos meramente estéticos. Assim, a recusa de cobertura, ainda que amparada em cláusula contratual, mostra-se abusiva por frustrar a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde.

Ressalto, ainda, que “[...] embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos ERESP 1886929/SP e ERESP 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a referência básica, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador
[...]” (TJMT; AI 1013208-51.2023.8.11.0000; Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; J 05/07/2023; DJMT 10/07/2023).

I.II - Dos Danos Morais

No que tange à condenação por danos morais, entendo que a insurgência da operadora merece prosperar.

Embora a recusa de cobertura tenha sido considerada indevida, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a negativa, por si só, não configura automaticamente o dano moral, especialmente quando a controvérsia se baseia em interpretação razoável de cláusulas contratuais.

A esse respeito, sublinhe-se que a recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico só gera danos morais se houver prova de agravamento da dor, abalo psicológico relevante e outros prejuízos à saúde já debilitada do beneficiário.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico pela operadora de plano de saúde só gera danos morais se houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à saúde já debilitada do beneficiário.
3. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 2.178.881; Proc. 2024/0407541-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 02/10/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.870.834/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1.069 - assentou que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida", afastando-se, por conseguinte, as intervenções cirúrgicas com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer pretensão de compensação por danos morais.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.215.232/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, a distinção entre um procedimento estético e um reparador é, em muitos casos, uma linha tênue. No caso em tela, a discussão sobre o caráter das cirurgias, embora hoje pacificada pela jurisprudência superior, representou por longo tempo uma controvérsia jurídica plausível. A conduta da operadora, ao se basear em cláusula contratual e na regulamentação da ANS para negar a cobertura, embora ao final reconhecida como equivocada, insere-se no âmbito de uma dúvida jurídica razoável, o que afasta a configuração de um ato ilícito qualificado, praticado com o intuito de lesar e apto a gerar dano moral.

Não se olvida o transtorno causado à autora, contudo, a situação vivenciada se amolda mais ao descumprimento contratual do que a uma ofensa direta à sua dignidade, não havendo nos autos prova de que a negativa tenha agravado sua condição de saúde de forma extraordinária, para além do que já era causado pelo excesso de pele.

A propósito, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por segurada de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, para determinar a cobertura do procedimento cirúrgico de mamoplastia com próteses, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir: I) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgia plástica reparadora em paciente submetida à cirurgia bariátrica; e II) se a recusa de cobertura configura, no caso concreto, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica possui caráter funcional e integra a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art. 35-f da Lei nº 9.656/1998 e da tese fixada pelo STJ no tema repetitivo nº 1069, sendo abusiva a negativa de cobertura.
4. A responsabilidade civil da operadora, todavia, não se presume em relação ao dano moral, que exige demonstração de abalo anímico efetivo. Constatada a existência de dúvida razoável à época do requerimento - ante a controvérsia jurisprudencial então existente sobre o tema -, afasta-se a configuração de lesão a direito da personalidade.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando prescrita pelo médico assistente, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
2. A recusa de cobertura, quando fundada em dúvida jurídica razoável existente à época, não caracteriza dano moral indenizável.
dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 186 e 944; CDC, art. 2º; CPC/2015, arts. 86 e 487, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-f. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1069 (RESP 1.870.834/SP e RESP 1.872.321/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, 2ª seção, j. 13.09.2023); STJ, agint no RESP 2.127.901/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 23.09.2024; STJ, RESP 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 12.12.2017; Súmula nº 608/STJ. (TJAL; AC 0730640-42.2022.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque; Julg. 06/10/2025; DJAL 06/10/2025)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA.
TEMA 1069 DO STJ. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. CRITÉRIOS TÉCNICOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA. Aplicação dos parâmetros estabelecidos no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça para distinção entre procedimentos de caráter reparador e estético. Cobertura obrigatória limitada aos procedimentos efetivamente reparadores: Dermolipectomia abdominal, correção de diástase, lipodistrofia braquial e crural, mastopexia sem próteses e toracoplastia. Exclusão de próteses mamárias, correção de lipodistrofia trocanteriana, dermolipectomia lombar-sacral e procedimentos cérvico-faciais por apresentarem finalidade estética.
Danos morais não configurados. Dúvida jurídica razoável na interpretação contratual não gera dano moral indenizável.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001605-33.2023.8.26.0462; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 1); Foro de Poá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Portanto, o recurso da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
deve ser parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II - DO RECURSO DE ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES

A segunda apelação, interposta pela autora, versa unicamente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Com o afastamento da condenação por danos morais, a análise deste recurso ganha ainda mais relevância.

Assim, adianto que assiste razão à apelante. O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nas ações que impõem uma obrigação de fazer com valor economicamente aferível, este deve ser considerado como proveito econômico para fins de cálculo da verba honorária:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
(...) (AREsp n. 2.916.807/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
6. A fixação de honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer é adequada, conforme entendimento do STJ, que permite a mensuração do valor relativo à obrigação de fazer para cálculo dos honorários.
(...) (REsp n. 2.091.110/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por Cristiane Vasconcelos Garcia e Ismael Almeida Santos Filho com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela, fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, apesar da existência de orçamentos que indicavam o valor do tratamento médico em R$ 682.871,33. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação da verba honorária sucumbencial, à luz do art. 85 do CPC, diante da existência de base de cálculo economicamente aferível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, havendo parâmetro econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a aplicação do § 8º admissível apenas excepcionalmente (REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022). 4. Na hipótese dos autos, os orçamentos juntados demonstram de forma clara o valor da obrigação de fazer, consubstanciada no custeio do tratamento médico, que totaliza R$ 682.871,33, afastando a alegação de proveito econômico inestimável. 5. A fixação da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 corresponde a aproximadamente 0,29% do valor do tratamento, percentual manifestamente irrisório, em afronta aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração da advocacia. 6. Não há necessidade de reexame de provas, pois a existência de base de cálculo é incontroversa, sendo a controvérsia meramente jurídica quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 7. É correta a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da obrigação de fazer, conforme reconhecido pela Terceira Turma do STJ no REsp n. 2.194.131/DF (DJe de 20/3/2025), inclusive para demandas envolvendo custeio de tratamento médico por plano de saúde. 8. O acórdão recorrido deve ser reformado para aplicar a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC, determinando a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso especial provido. (REsp n. 2.212.650/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
sem maiores delongas,
conheço
do recurso interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
conheço
do recurso interposto por
ELIANE VIEIRA GONÇALVES FERNANDES
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao custo das cirurgias, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno a ré (Unimed) ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no parágrafo anterior. Condeno a autora (Eliane) ao pagamento dos 20% restantes das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e dar provimento àquele manejado por Eliane Vieira Gonçalves Fernandes.